Tribunal: TJSP
Processo: 1003237-73.2016.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA PÉLVIS E FACE - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido que as lesões que acometem o autor guardam liame com o acidente de trânsito por ele sofrido no desempenho da atividade profissional e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início a partir

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA PÉLVIS E FACE - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido que as lesões que acometem o autor guardam liame com o acidente de trânsito por ele sofrido no desempenho da atividade profissional e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo médico-pericial nos autos, ficando suspenso o pagamento das parcelas em eventual período concomitante com auxílio-doença mantido em razão das mesmas causas. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária no
1003237-73.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABRICIO ROGERIO RODRIGUES BELENTANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário com observações. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1003237-73.2016.8.26.0322
Voto no 33.555
Fls. 2
Comarca: LINS - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1003237-73.2016.8.26.0322)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
FABRÍCIO ROGÉRIO RODRIGUES BELENTANI;
INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA PÉLVIS E
FACE - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido que as lesões que acometem o autor
guardam liame com o acidente de trânsito por ele
sofrido no desempenho da atividade profissional e
restringem a sua capacidade de trabalho de forma
parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-
acidente com início a partir da data da juntada do laudo
médico-pericial nos autos, ficando suspenso o pagamento das parcelas em eventual período
concomitante com auxílio-doença mantido em razão das
mesmas causas. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção".
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Fabrício Rogério Rodrigues Belentani move a presente
ação contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de
aposentadoria por invalidez sob o argumento de que se tornou inapto
para o trabalho em decorrência de quadro de lesões na coluna, pélvis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1003237-73.2016.8.26.0322
Voto no 33.555
Fls. 3
ossos da face.
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 127/137).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir da data da juntada do laudo médico-
pericial nos autos, vedada a cumulação aposentadoria, mais honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Ficou consignado
que a apuração do débito se fará na forma da Lei no 11.960/09 (páginas
148/150).
Sem recursos voluntários, vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
Ordenada aqui a especificação das causas das lesões
reclamadas na inicial, peticionou o autor esclarecendo decorrerem de
acidente automobilístico sofrido no dia 19/10/2015 no desempenho de
sua atividade profissional. Juntou documentos correspondentes (páginas
164/188).
Intimado a respeito, o INSS não se manifestou (certidão na
página 192).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1003237-73.2016.8.26.0322
Voto no 33.555
Fls. 4
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de quadro de lesões na coluna,
pélvis e ossos da face resultante de acidente automobilístico sofrido no
desempenho de sua atividade profissional.
A ocorrência do acidente, bem como sua relação com o
trabalho, veio inequivocamente demonstrada pela documentação
juntada (ver páginas 50/57 e 166/188).

Realizada a perícia médica, o que se extrai da conclusão da
prova médica é que o autor, em decorrência, tornou-se portador de
lesões no quadril esquerdo e na coluna, além de trauma facial,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida em
que obstam o exercício da função habitual (eletricista automotivo) e de
outras que exijam deambulação excessiva, sobrecarga de peso,
movimentos excessivos/repetitivos com o quadril esquerdo, bem como
ficar em pé por longos períodos (ver páginas 131/133).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1003237-73.2016.8.26.0322
Voto no 33.555
Fls. 5
acidente, cujo termo inicial fica mantido na data da juntada do laudo
médico-pericial nos autos (liberação nos autos digitais - 24.07.2018 -
ver página 127), como decidido pelo julgado singular na medida em que
irrecorrida a r. sentença.
Cumpre-me observar que o pagamento das parcelas do
auxílio-acidente ficará suspenso no período em tenha o autor percebido
auxílio-doença em razão das mesmas causas.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente na
na forma já especificada pela r. sentença e acrescidos de juros de mora
contados a partir do marco inicial do benefício, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.

Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator